Tribunal: TJMT
Processo: 0040624-55.2016.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-02-07
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
AGRAVANTE(S):
REBEQUI & CIA LTDA - ME
AGRAVADO(S):
MINISTÉRIO PÚBLICO

Número do Protocolo: 40624/2016
Data de Julgamento: 07-02-2020

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL — AGRAVO DE INSTRUMENTO — AÇÃO CIVIL PÚBLICA — INTERRUPÇÃO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DE EXTRAÇÃO DE AREIA, CASCALHO OU PEDREGULHO, DEPÓSITO, COMÉRCIO DE AREIA E TERRA — SUSPENSÃO DA EFICÁCIA DA DECISÃO — IMPOSSIBILIDADE — RECURSO NÃO PROVIDO.
O perigo na demora da prestação jurisdicional milita a favor do meio ambiente, a possibilitar o deferimento da tutela de urgência, com a finalidade de suspender o funcionamento de atividades de estabelecimento que ocasionam danos ambientais.
Recurso não provido.

AGRAVANTE(S):
REBEQUI & CIA LTDA - ME
AGRAVADO(S):
MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Rebequi & Cia Ltda. – ME contra a decisão que, em ação civil pública de obrigação de fazer e não fazer com pedido de liminar proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, deferiu a tutela provisória de urgência.
Assegura que “é empresa de sociedade limitada, que tem por finalidade a exploração das atividades de extração de areia, cascalho ou pedregulho, obras de terraplanagem, operações de escavação, transporte, depósito e compactação de terras, desmonte de rochas, aluguel com operador, de máquinas e equipamentos destinados aos serviços de terraplanagem e beneficiamento associado”, e que está “localizada na Rua da Saudade, 79, setor industrial de Guarantã do Norte”.
Assevera que, “de um tempo pra cá, surgiram algumas residências no setor industrial da cidade, ao entorno da Agravante, que frisa-se vez mais, está localizada no setor industrial da cidade, sendo que alguns dos referidos moradores começaram a se incomodar com as atividades desenvolvidas pela Agravante”. Todavia, “aquele que optou por residir no setor industrial, tinha ciência de que ali existiam empresas/indústrias”.
Afiança que, no auto de inspeção da Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso, “não foi constatada poluição ou impacto à vizinhança passível de autuação”. Além disso, “a equipe da SEMA ao retornar por duas vezes na referida empresa e realizar a vistoria, não constatou poluição ou impacto ambiental, que possam de alguma forma afetar a vizinhança”.
Afirma que “todos os veículos de transporte de materiais agregados, areias, terras, pedras, pedregulhos e outros, quando estão em trânsito ou no pátio da empresa ou em vias públicas, estão devidamente cobertos (enlonados)”. Logo, inexistem danos ambientais indicados na inicial.
Acentua que “não é justo ser a Agravante compelida a ‘gastar dinheiro’ com a contratação de uma equipe ou empresa para elaboração de um plano de gestão dos materiais depositados em seu pátio, quando a própria SEMA chancela suas atividades”.
Alega que não é proporcional nem razoável a imposição de multa cominatória, pelo que se faz necessária a sua exclusão ou diminuição. Também, não é cabível a inversão do ônus da prova, porque “é uma carga demasiadamente pesada que não pode ser decidida por uma opção judicial, mas deve, se for o caso, emanar de uma decisão política do parlamento, isto é, da lei”.
Requer o provimento do recurso.
Indeferido o pedido de efeito suspensivo (fls. 167/170verso).
Não há contrarrazões (fls. 184).
A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Luiz Alberto Esteves Scaloppe (fls. 188/190), opina pelo não provimento do recurso.
É o relatório.

P A R E C E R (ORAL)
O EXMO. SR. DR. FLÁVIO CESAR FACHONE (PROCURADOR DE JUSTIÇA)
Ratifico o parecer escrito.

V O T O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)
Egrégia Câmara:

Trata-se na origem de ação civil pública de obrigação de fazer e não fazer com pedido de liminar proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra Rebequi & Cia Ltda. – ME.
Eis, no ponto de interesse, o teor da decisão agravada:

[...] Assim, autorizado pelo constante no artigo 273, do CPC, artigo 12, da LACP e art. 225 da Constituição Federal, defiro, em termos, a antecipação dos efeitos da tutela para determinar que a requerida:
a) No prazo de 5 (cinco) dias, passe a realizar o enlonamento de todos os veículos de transporte de materiais agregados, areais, terras, pedras, pedregulhos etc, quando carregados e em trânsito, no pátio da empresa ou em vias públicas, sob pena de multa que desde já fixo em R$ 10.000,00 (dez mil reais);
b) No prazo de 30 (trinta) dias apresente plano de gestão dos materiais depositados em seu pátio, o qual deverá contemplar a adoção de medidas de mitigação e eliminação da emissão de poeiras carregadas com o vento às propriedades vizinhas e às vias públicas, bem como o escoamento de lama e outros materiais na via pública, sob pena de multa que desde já fixo em R$ 10.000,00 (dez mil reais).
Em atenção ao princípio da precaução e autorizado pelo disposto no art. 5º, § 2º c/c art. 225, ambos da CF, art. 21 da Lei 7.347/85 e art. 6º, VIII, do CDC, inverto o ônus da prova e atribuo à requerida o ônus de produzir provas que conduzam à conclusão de que suas atividades não causam(ram) poluição e danos ambientais.
Cite-se a requerida para, querendo, apresentar contestação, fazendo constar que, não contestada, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo Ministério Público.
Intime-se a requerida para que dê imediato cumprimento à liminar ora deferida, juntando comprovação nos autos.
Não cumpridas tempestivamente as obrigações pela requerida, a multa será elevada para R$ 20.000,00 (vinte mil reais) cada, ficando desde já autorizado o bloqueio de numerários via BACENJUD suficientes ao seu integral adimplemento, devendo os valores bloqueados ficar custodiados até decisão final de mérito.
Intime-se o Ministério Público. [...]. (fls. 147/148).

O dano, em tese, ao meio ambiente está descrito na petição inicial:

[...] Com base nos autos de procedimento preparatório nº 15/2014 (SIMP nº 001282-058/2014), instaurado por meio da portaria nº 15/2014/MPGN/MT e iniciado com fundamento no relato de dois munícipes que, por sua vez, são corroborados com os documentos encaminhados pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente (SEMA) e abaixo-assinado da vizinhança, denota-se que o requerido Ardeni Edino Rebequi é proprietário da empresa Rebequi e Cia Ltda – ME (Arteplan – Areias e Terraplanagem) e por meio deste empreendimento, com sede na Avenida Guarantã, nº 854, Centro, em Guarantã do Norte/MT, exerce atividade de depósito e comércio de areia, terra cascalho ou pedregulho no entorno de um bairro residencial, o que está gerando poluição ambiental.
Restou demonstrado que os vizinhos daquela área estão sendo incomodados com a poeira que o vento leva para as suas residências quando as caçambas vão pegar terra e areia, bem como com a movimentação constante de caminhões, de forma que tal tráfego de veículos da referida firma é intenso e eles circulam em alta velocidade, o que vem gerando uma clara degradação na qualidade de vida dos munícipes que habitam o entorno da empresa requerida. [...]. (fls 35/36).

No Termo de Comparecimento de fls. 72/74, Raul Kuchma e Otacilio Xavier da Silva declararam que:

Há seis anos a empresa Arteplan tem um depósito de terra e areia que fica de frente à av. Guarantã e de fundo com a Rua Osvaldo Mariano de Souza. Que os declarantes relatam que moram perto deste depósito de areia e terra e que os vizinhos daquela área são incomodados com a poeira que o vento leva para as residências quando as caçambas vão pegar terra e areia, bem como com a movimentação de caminhões a toda hora. Que os declarantes afirmam que o tráfego de caminhões da referida firma é intenso e eles circulam em alta velocidade; que em virtude destes fatos os vizinhos da referida empresa estão tendo uma clara degradação na qualidade de vida; que os declarantes informam que a poeira no local é tamanha ao ponto de que as residências não param limpa, as roupas que são colocadas para secar no varal ficam todas empoeiradas, não dá para almoçar direito, pois a poeira se assenta nos alimentos, obrigando os moradores a consumir os alimentos com areia. Que além dos transtornos de ordem ambiental a poluição gerada pela aludida empresa ocasiona vários transtornos de saúde como doenças respiratórias, doenças de pele (coceiras. Alergias etc.). [...].

No Relatório Técnico nº 49, da Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso – Diretoria da Unidade Desconcentrada de Guarantã do Norte, consta que a empresa foi notificada em 31 de julho de 2014 (Notificação nº 118096) para adotar as seguintes providências:

1.Aspersão adequada e suficiente para evitar o carreamento de partículas de siltes e argilas de influência do empreendimento, tais como: área de movimentação dos veículos. Dentro e próximo ao depósito; nos agregados (areia, pedrisco, britas) e; terra (aterro). Prazo: Imediato;
2.Manobra adequada dos veículos dentro do pátio da empresa no intuito de amenizar a emissão de poeira na redondeza. Prazo: Imediato;
3.Enlonamento dos veículos carregados, de forma a evitar a emissão de materiais particulados na redondeza. Prazo: Imediato;
4.Será efetuada uma fiscalização na área de influência do empreendimento em um prazo de 15 (quinze) dias. Caso as reclamações persistam sugere-se à Promotoria de Justiça da Comarca de Guarantã do Norte que os responsáveis paralisem a atividade em definitivo na localidade. Prazo: 15 (quinze) dias;
5.Apresente uma área adequada para a instalação em definitivo do depósito de areia, de forma a evitar incômodos a terceiros. Prazo: 90 (noventa) dias;
6.Apresentar relatório fotográfico de adequação e cumprimento das solicitações, para que esta instituição proceda ao devido acompanhamento. Prazo: 15 (quinze) dias; [...]. (fls. 88/93),

Em sede de procedimento preparatório, declarou Ardeni Edino Rebequi, presentante da empresa:

[...] ‘é o proprietário da empresa Arteplan de Areias e Terraplanagens; que o declarante informa que possui a referida empresa há cerca de 14 anos; que o declarante reconhece que devido ao grande movimento de caminhões naquele local realmente a sua empresa gera uma grande quantidade de poeira; que a situação se agrava no período da seca; [...] que o declarante tinha um caminhão pipa para molhar a areia, mas acabou vendendo este ano para adquiri outro caminhão; que nesse momento foi repassado ao declarante as reclamações da vizinhança, bem como a situação constatada pela SEMA naquele local; que diante disso o declarante se comprometeu a cumprir as seguintes medidas baseadas na notificação da SEMA para resolver a situação que são: a) aspersão adequada e suficiente para evitar o carreamento de partículas de siltes e argilas na área de influência do empreendimento, tais como: área de movimentação dos veículos, dentro e próximo ao depósito, nos agregados (areias, pedrisco, britas) e, terra (aterro), mediante a utilização de um caminhão pipa – prazo imediato; b) manobra adequada dos veículos dentro do pátio da empresa o (sic) intuito de amenizar a emissão de poeira na redondeza – prazo imediato; c) conversa com todos os motoristas da firma para que os mesmos dirijam com mais cuidado para evitar a dispersão de areia – prazo imediato; d) enlonamento dos veículos carregados, de forma a evitar a emissão de materiais particulados na redondeza – prazo de 10 dias, haja vista que as lonas terão de ser adquiridas em outro município; d) que o declarante se compromete a procurar o vizinho de muro do aludido depósito, o Sr. Mineiro, para propor a imediata construção de um muro de 2 metros de altura, sendo que cada um pagará a metade da obra; e) o declarante se compromete a dentro do prazo de 15 dias a regularizar a utilização de um terreno da Prefeitura Municipal que utiliza há cerca de 14 anos como depósito’. [...]. (fls. 107/108). [sem negrito no original]

Em decorrência do não cumprimento das obrigações firmadas no procedimento preparatório, instaurou-se inquérito civil na forma da Portaria nº 5, de 12 de fevereiro de 2015, editada pelo Promotor de Justiça de Guarantã do Norte (fls. 124/125).
Outrossim, a alegação de que a empresa está localizada no setor industrial, não permite exercer suas atividades da maneira que bem entender, em prejuízo da coletividade e de seus direitos básicos.
Além do mais, a circunstância de a Secretaria de Estado de Meio Ambiente, no Laudo Técnico nº 12, de 29 de abril de 2015, afirmar que “não foi constatado poluição ou impacto ambiental que possam de alguma forma afetar a vizinhança” (fls. 136), não é argumento apto a afastar os efeitos da decisão agravada, uma vez que o próprio Laudo justifica que, “no período sazonal chuvoso os procedimentos adotados para carga e descarga não geram poeira, que seria o fator que poderia gerar poluição ou impacto negativo na vizinhança”.
Nesse contexto, não é admissível suspender a decisão agravada, ante a relevância do direito controvertido de que a atividade exercida pela empresa agravante ocasiona danos à saúde dos moradores do seu entorno, assim como ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, “bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida” (Constituição da República Federativa do Brasil, artigo 226, caput).
Em consonância com o entendimento exposto, a Procuradoria-Geral de Justiça ao opinar pelo não provimento recurso, manifesta:

[...] Diversamente do que quer fazer crer a agravante, emerge dos autos a presença de relevância do direito discutido (fumus boi iuris) e do perigo da demora (periculum in mora), pois a atividade principal da agravante vem ocasionando severos danos ambientais, consistente na poluição atmosférica, em virtude da emissão de partículas de terra e areia, bem como transtorno à saúde, a população, conforme se depreende do documentos comprobatórios acostado aos autos. [...]. (fls. 189/189verso)

Ademais, em matéria de meio ambiente, “esperar não é saber” (Vandré); logo, não é juridicamente admissível a suspensão da eficácia da decisão agravada.

[...] A concessão de tutela antecipada deve ser deferida se verossímil o direito alegado e caso a demora na decisão venha a provocar dano irreparável ou de difícil reparação.
Pautada no princípio da preservação e no direito ao meio ambiente sadio, é razoável a determinação de paralisação de estabelecimento que está localizado em área residencial, sem a específica autorização para a promoção de atividades que acarretam danos ambientais. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo de instrumento 0038130-91.2014.8.11.0000, relator Desembargador José Zuquim Nogueira, julgamento em 11 de novembro de 2014).

No que se refere à inversão do ônus da prova, é possível na hipótese, porquanto é decorrência do princípio da precaução.

[...] O princípio da precaução, aplicável à hipótese, pressupõe a inversão do ônus probatório, transferindo para a concessionária o encargo de provar que sua conduta não ensejou riscos para o meio ambiente e, por consequência, para os pescadores da região. [...]. (STJ, Terceira Turma, AgRg no AREsp 183202/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 13/11/2015).

As determinações impostas à agravante, de que, “no prazo de 5 (cinco) dias, passe a realizar o enlonamento de todos os veículos de transporte de materiais agregados, areais, terras, pedras, pedregulhos etc., quando carregados e em trânsito, no pátio da empresa ou em vias públicas”, bem como que, “no prazo de 30 (trinta) dias, apresente plano de gestão dos materiais depositados em seu pátio, o qual deverá contemplar a adoção de medidas de mitigação e eliminação da emissão de poeiras carregadas com o vento às propriedades vizinhas e às vias públicas, bem como o escoamento de lama e outros materiais na via público”, constituem providências básicas, incapazes de onerá-la em demasia, tanto que, com relação ao “enlonamento”, a própria agravante registra que já providenciou o seu cumprimento, e comprova a alegação com as fotografias de fls. 152/153.
No que se refere à multa coercitiva fixada no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por dia de descumprimento, além de ser instrumento eficaz para compelir a parte ao cumprimento da determinação judicial, não causará à agravante lesão grave ou de difícil reparação, já que só será exigível após o trânsito em julgado da decisão, caso favorável ao agravado, nos termos da Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, artigo 12, § 2º: “A multa cominada liminarmente só será exigível do réu após o trânsito em julgado da decisão favorável ao autor, mas será devida desde o dia em que se houver configurado o descumprimento.”.
No mesmo sentido, dispõe o Código de Processo Civil, no artigo 537, § 3º: “A decisão que fixa a multa é passível de cumprimento provisório, devendo ser depositada em juízo, permitido o levantamento do valor após o trânsito em julgado da sentença favorável à parte”.

[...] O interesse nas astreintes encontra-se visceralmente ligado ao êxito da parte na ação principal, êxito esse que acaba por se caracterizar como uma condição resolutiva da multa cominatória: se procedente o pedido, convalida-se; se improcedente, perde efeito retroativamente. [...]. (STJ, Terceira Turma, REsp 1016375/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe 29/4/2014). [sem negrito no original]

De qualquer forma, para afastar a sua incidência, basta que a agravante cumpra a determinação judicial, que, como dito, não lhe impõe obrigação excessivamente onerosa.
Essas, as razões por que NEGO PROVIMENTO ao recurso.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator), DR. EDSON DIAS REIS (1º Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2ª Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Cuiabá, 7 de fevereiro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR